Tribunal: TJDFT
Processo: 0702831-82.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. CONTRATO NULO. OBJETO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato celebrado entre as partes e condenar a empresa ré, ora recorrente, ao ressarcimento de R$ 4.060,00 (quatro mil e sessenta reais) e ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de rescisão de contrato e devolução dos valores, cumulado com pedido de indenização por danos morais. Pontuou que celebrou contrato com a empresa recorrente para gestão de pagamento e intermediação do valor devido em financiamento de veículo, cujas parcelas originais perfaziam o montante de R$ 840,64 (oitocentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos). Asseverou que após a celebração do contrato com a empresa recorrente, por determinação desta, passou a pagar parcelas no valor de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais - referentes aos períodos de 09/21 a 03/22). Contudo, foi surpreendido com a informação de que a ré não estava efetuando os pagamentos das parcelas e que o veículo seria objeto de busca e apreensão ante a sua inadimplência. Assim, procurou o respectivo Banco financiador e realizou acordo para quitação do débito no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil). Após todo o infortúnio, procurou a empresa recorrente para ressarcimento das parcelas pagas, ante o não cumprimento do acordado e a rescisão do contrato, mas não obteve êxito.

3. Recurso tempestivo e adequado a espécie. Preparo regular (ID 43252186). Não foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, a recorrente, em sede de preliminar, impugnou a gratuidade de justiça, apontou a incorreção do valor da causa em virtude de que no valor das parcelas de R$ 580,00 ( quinhentos e oitenta reais) estaria embutido o custo da emissão do boleto, R$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos) que não devem fazer parte do cálculo, requereu, também, a resolução do contrato ante a inadimplência do autor. Quanto ao mérito, asseverou que cumpriu com a prestação do serviço a que foi contratada, tendo informado ao autor todos os riscos que esse tipo avença incorreria. Pontuou, também, que estava dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) meses para o cumprimento do que foi pactuado. Asseverou que não há ilegalidade na cláusula penal do contrato, já que é conferida à empresa a liberalidade de descontar ou reter dos pagamento mensais os valores dos honorários pactuados em caso de descumprimento da contraprestação estabelecida. Aduziu ser devida a cobrança dos custos iniciais e finais, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a economia obtida, estando o recorrido inadimplente quanto a este valor. Ressaltou que não houve análise dos documentos em relação à inexistência de propaganda enganosa e que também não houve julgamento do pedido contraposto. Por fim, requereu a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente, bem como a condenação do ocorrido em litigância de má-fé.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. O requerido não interpôs recurso, não havendo interesse jurídico na impugnação à gratuidade de justiça. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça.
7. O valor da causa deve guardar relação com a pretensão autoral, sendo irrelevante, para tanto, a procedência do pedido e o montante de eventual condenação. Rejeitada a impugnação ao valor da causa.

8. O contrato entabulado entre as partes promete interferência em negócio realizado com terceiro. As Turmas Recursais tem o entendimento de que contrato como o entabulado entre as partes cuida-se de negócio jurídico nulo: “(...) Contrato de renegociação de dívida. Negócio jurídico nulo. No caso, a medida imposta ao consumidor para que deixe de pagar contrato de financiamento anteriormente firmado com instituição financeira, sob promessa de redução do valor das parcelas e de sua quitação, sem a anuência do credor originário (art. 299 do Código Civil), caracteriza o contrato como nulo por ter objeto ilícito e impossível (art. 104, II, do CC). Precedente: (0712922-61.2017.8.07.0003, Acórdão n. 1099533, 1aTurma)(...)”. Ante a nulidade do contrato, o retorno das partes ao estado anterior à avença é consequência lógica, devendo ser devolvido os valores adimplidos pelo requerido, conforme os termos da sentença.

9. Recurso conhecido e não provido. Mantida condenação em danos morais, pois, o quantum fixado não foi objeto de recurso.

10. Sem custas finais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.

11. Ementa que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95